Tribunal: STF
Processo: ARE 1605303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA INATIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVISÃO DEVIDA COM BASE NOS ÍNDICES GERAIS APLICADOS AOS PROFESSORES ESTADUAIS. IRDR Nº 0026631-20.2016.8.19.0000. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS, SEM ALCANÇAR O FUNDO DE DIREITO. SÚMULA Nº 85/STJ. REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO DOS ÍNDICES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL OU OFÍCIO AO ÓRGÃO GESTOR – CÁLCULO ARITMÉTICO SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE FORMA INCORRETA NA SENTENÇA CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE FORMA INCORRETA NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIV; 37, incisos X e XV; 167, incisos VI e X; e 195, §5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Cuida-se de ação proposta por professora estadual aposentada, pleiteando a revisão da gratificação de regência de classe (rubrica 1007), com fundamento no IRDR nº 0026631-20.2016.8.19.0000, e o pagamento das diferenças decorrentes da defasagem histórica.
(...)
No caso, a controvérsia é essencialmente de direito e se encontra devidamente comprovada por documentos funcionais e contracheques acostados aos autos, sendo desnecessária perícia contábil ou remessa ao contador judicial. O contraditório e a ampla defesa foram integralmente assegurados, permitindo às partes manifestação plena sobre todos os elementos relevantes.
Por fim, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu.
Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade da sentença por supressão da fase probatória.
Outrossim, não procede o pleito de anulação da sentença sob o argumento de que o juízo a quo teria deixado de apreciar todas as teses apresentadas em contestação. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios firmou entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente a decisão de forma suficiente e coerente, indicando as razões que entendeu determinantes para o deslinde da controvérsia. O dever de motivação não exige exaustividade, mas sim clareza e lógica na exposição dos fundamentos que amparam a conclusão adotada. (STJ - 1a. T - AI 169073 Ag. Rg. rel. min. José Delgado)
No mérito, a controvérsia não comporta maiores digressões. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do IRDR nº 0026631-20.2016.8.19.0000, firmou as seguintes teses jurídicas:
“I) Existe direito à revisão de benefício previdenciário de professor estadual inativo consistente na vantagem pessoal sob a rubrica DIR. PESSOAL MAGIST. ART. 3º, da Lei nº 2.365/94;
II) O reajuste será feito pelos índices gerais aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais.”
A pretensão recursal de que a prescrição alcance os próprios índices de reajuste não merece guarida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula nº 85, dispõe que “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Ou seja, o fundo de direito não se sujeita à prescrição, renovando-se a obrigação mês a mês, sendo atingidas apenas as parcelas pretéritas.
(...)
De igual modo, a Administração não pode se beneficiar da própria inércia, criando legítima expectativa de renúncia do servidor a reajustes que a lei lhe assegura. À Administração não é dada a possibilidade de expectativas, mas tão somente o cumprimento da norma, concedendo ao servidor os reajustes ou revisões salariais previstas em lei.
No tocante à alegação de que seria necessária perícia contábil ou ofício ao órgão gestor para fixação dos valores, também não procede. O título judicial que se forma é líquido quanto ao critério – aplicação dos índices gerais de reajuste dos professores estaduais – e sua quantificação é simples operação aritmética, compatível com o rito dos Juizados Especiais. Eventuais divergências numéricas podem ser dirimidas em cumprimento de sentença, inclusive com auxílio da Contadoria, se necessário.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente